Tribunal: TJMT
Processo: 0008570-15.2013.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008570-15.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BLANCA ESMILDA ARMOA - CPF: 148.212.651-68 (APELADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), MARCIA BETANIA DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 405.554.961-04 (APELANTE), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN - CPF: 027.590.229-35 (ADVOGADO), BRUNO ALVES LOPES DE LACERDA - CPF: 084.265.224-83 (ADVOGADO), CLAUDIA VILELA SAUDER - CPF: 522.213.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO SAUDER - CPF: 297.407.709-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO E TERCEIRO APELOS DESPROVIDOS E O SEGUNDO NAO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – BEM ADQUIRIDO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – DEVEDORA QUE NÃO ERA MAIS PROPRIETÁRIA DO BEM QUANDO RECAIU A PENHORA E A ARREMATAÇÃO PROPOSTA PELO CREDOR – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA – LEGITIMIDADE DAS PARTES RECONHECIDA –
DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS RECURSOS INTERPOSTOS
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
2º APELO - NÃO CONHECIDO – 1º E 3º APELOS - CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

É sabido que a legitimidade para residir em qualquer dos polos da causa se afirma como decorrência de uma relação jurídica de direito material existente entre os agentes ativo e passivo da demanda, sobre a qual se assentam a causa de pedir e o pedido.

Se a penhora e arrematação que almeja a autora desconstituir e anular de bem que defende ser de sua propriedade, foram realizados a pedido do banco, inegável a existência da relação jurídica entre as partes.

A relação jurídica entre a autora e a vendedora, consubstanciada no imóvel vendido foi objeto da arrematação que busca a compradora anular.

Não se evidencia a alegada carência de ação, por ausência de interesse processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio necessidade/utilidade.

Depurado que o negócio jurídico entabulado, consubstanciado na venda do imóvel, formalizado entre a compradora e a vendedora é válido e que integrara a cadeia de transmissão de forma legítima, inclusive porque no momento da consumação do negócio que concertara inexistia qualquer óbice à sua realização, qualificando-a como adquirente de boa-fé.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o segundo recurso não deve prosseguir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico n. 0008570-15.2013.8.11.0041, movida por BLANCA ESMILDA ARMOA, em face de BANCO BRADESCO S. A. e outros, julgou procedentes os pedidos inicias para declarar nula a arrematação que se deu sobre o imóvel de matrícula nº 51370, folha 086 do Livro 2HZ do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá (lote 03 da quadra 28, do Loteamento Boa Esperança, sito à Rua 16, nesta Capital), bem como desconstituir a penhora que recaiu sobre o referido imóvel, além de condenar os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa.

Em suas razões, o Banco Bradesco sustenta ser ilegítimo para figurar no polo passivo, arguindo que não houve sucessão universal com o Banco Bamerindus S/A.

Por sua vez, o Kirton Bank S.A. alega praticou o ato acordo com o contrato entabulado entre as partes e agiu no exercício regular de direito, não praticando qualquer ilícito civil, tudo em conformidade com artigo 188, inciso I, do Código Civil. Sendo assim, não deve incidir em qualquer responsabilidade por danos morais alegados.

Por último,
Marcia Betania Da Silva Costa Marques
aduz a carência da ação por falta de interesse de agir, bem como sua ilegitimidade passiva, ante ausência de relação jurídica entre as partes.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 177924411, por meio das quais pugna pelo desprovimento dos recursos das partes adversas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico promovida por Blanca Esmilda Armoa em face de Banco HSBC S/A e Márcia Betânia da Silva Barbosa, na qual a autora pleiteia a anulação do arresto, convertido em penhora, bem como da arrematação que se deu no referido bem imóvel de Matrícula nº 51.370.

Ao se pronunciar pela procedência da ação, o Juízo
a quo
bem fundamentou sua decisão para declarar nula a arrematação que se deu sobre o imóvel de matrícula nº 51370 e desconstituir a respectiva penhora recaída sobre o bem.

Já da simples leitura da confusa peça recursal, o 2º recorrente,
Kirton Bank S.A
., adotou tese completamente desconectada da fundamentação da sentença, ao passo que deixa de combater os argumentos que culminaram na procedência do feito.

A rigor, tem-se que a relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta se convencionou chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

A propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. TJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nº 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, j. em: 26.05.2015, p. no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. em 09.09.2014, p. no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. em 07/02/2017, p. no DJE 13/02/2017).

Sendo assim, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa o não conhecimento do recurso interporto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO.

Quanto ao 1º apelo, o Banco Bradesco sustenta ser ilegítimo para figurar no polo passivo, arguindo que não houve sucessão universal com o Banco Bamerindus S. A. Sem razão.

É sabido que a legitimidade para residir em qualquer dos polos da causa se afirma como decorrência de uma relação jurídica de direito material existente entre os agentes ativo e passivo da demanda, sobre a qual se assentam a causa de pedir e o pedido da autora.

Como bem consigno na sentença, é inegável a existência dessa relação jurídica entre a autora e o banco recorrente; isso porque a penhora e arrematação que almeja a autora desconstituir e anular de bem que defende ser de sua propriedade, foram realizados a pedido do banco.

Bem ainda, importante ressaltar o contexto histórico do banco, esclarecendo que o banco HSBC Brasil foi a subsidiária do banco britânico HSBC no Brasil, sediada em Curitiba, no Paraná, tendo sido criada em abril/1997, para assumir o Banco Bamerindus do Brasil S.A., após a decretação de falência extrajudicial em 26 de março daquele ano pelo Banco Central do Brasil.

Inicialmente, quando assumiu, o banco chamava-se Banco HSBC Bamerindus S.A. Depois, o nome do banco foi alterado para o HSBC Bank Brasil SA - Banco Múltiplo em 1999.

Em tal circunstância, não há como afastar a ilegitimidade para residir no polo passivo da demanda.

Em relação ao 3º apelo, de
Marcia Betania Da Silva Costa Marques,
a recorrente aduz a carência da ação por falta de interesse de agir, bem como sua ilegitimidade passiva e, de igual modo, não merece prosperar.

Neste ponto, como bem esclarecido no
decisum a quo
, apesar dos substanciosos argumentos da recorrente, a arguição de ilegitimidade passiva não comporta acolhimento.

Com efeito, decorre a presente ação de uma relação jurídica de direito existente entre os agentes ativo e passivo da demanda, sobre a qual se assentam a causa de pedir e o pedido da autora.

Inegável a existência dessa relação jurídica entre a autora e a requerida, no caso em comento, consubstanciada no imóvel vendido pela requerida à autora, objeto da arrematação que busca a requerente anular.

No que atine ao interesse de agir, é perfeitamente possível o pedido de revisão do contrato, na medida em que a parte se vê diante da necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de proteção a um direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do procedimento processual adequado, não havendo assim porque falar em carência da ação, por inépcia da inicial.

Logo, não se evidencia a alegada carência de ação, por ausência de interesse processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade.

Quanto ao mérito propriamente dito, se verifica que a autora comprovou efetivamente que adquiriu o imóvel em 03/08/1995, através da escritura pública de compra e venda acostada junto ao Id 57936604 - Pág. 26/28, lavrada no Cartório do 7º Ofício de Cuiabá no livro 585, folhas 029/029v, relativa ao imóvel de lote 03 da quadra 28, do Loteamento Boa Esperança, sito à Rua 16, registrado sob matrícula nº 51370, folha 086 do Livro 2HZ do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá.

Considerando que a autora adquiriu o bem regularmente, tendo desde a data da compra mantem posse mansa e pacífica no imóvel, defendendo não possuir qualquer relação com as requeridas, a não ser a compra do imóvel em 1995. Todavia, a autora não providenciou a transferência da propriedade do bem, permitindo que fosse realizada a constrição do imóvel.

Assim, referido imóvel não mais pertencia à devedora quando da penhora efetivada, auto de penhora e depósito de Id 57936609 - Pág. 38 dos autos da execução apensa (Feito nº 0013448-56.2008.8.11.0041).

Neste contexto, observam-se as questões atinentes à propriedade/posse do imóvel penhorado, infirmando especificamente os fatos e a documentação que a autora apresentou comprovam que no momento da consumação da compra do bem não existia qualquer tipo de óbice ao seu aperfeiçoamento, uma vez que os elementos coligidos conduzem à constatação de que o negócio fora consumado de boa-fé.

Diante destas observações soa inexorável a conclusão de que os argumentos da parte requerida devem ser refutados, à medida que, depurado que o negócio jurídico entabulado, consubstanciado na venda do imóvel, formalizado entre a autora e a requerida é válido e que integrara a cadeia de transmissão de forma legítima, inclusive porque no momento da consumação do negócio que concertara inexistia qualquer óbice à sua realização, qualificando-se a autora como adquirente de boa-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou precedente a ação para declarar nula a arrematação que se deu sobre o imóvel de Matrícula nº 51370 e desconstituir a respectiva penhora recaída sobre o bem.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço dos recursos interpostos por
Banco Bradesco S. A
. e
Marcia Betania Da Silva Costa Marques
e
NEGO-LHES PROVIMENTO. NÃO CONHEÇO
do apelo interposto por Kirton Bank S.A. -
Banco Múltiplo.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024